Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700751-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME, DORIMAR MARIA RAMOS AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravantes. Os agravantes sustentam que a penhora deve ser desconstituída pelos seguintes motivos: 1) a executada e coproprietária do imóvel levado à penhora é detentora de apenas 9,090909% do bem; 2) a penhora do imóvel prejudica os coproprietários que não fazem parte da demanda; 3) o bem se constitui em moradia dos demais herdeiros; 4) a eventual alienação da totalidade do imóvel fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 5) a medida somente trará ônus às partes e não terá utilidade à satisfação do crédito. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31966175; 31966177). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os pressupostos não estão presentes. Cinge a controvérsia em analisar a possibilidade de se penhorar a cota-parte de bem imóvel indivisível pertencente à agravante/executada Dorimar Maria Ramos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, de que ele sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar, ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. Na hipótese dos autos, não há comprovação inequívoca de que o bem é utilizado pelos coproprietários como residência deles ou da entidade familiar, ou de que eventuais frutos advindos do imóvel suportam despesas da família, requisitos imprescindíveis à análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família. Ademais, é defeso à agravante alegar a impenhorabilidade do bem em relação aos outros coproprietários, eis que cabe somente a eles, se for o caso, pleitear a proteção. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL RELATIVO AO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IDENTIDADE DE CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Não compete ao executado representar os interesses de terceiro, proprietário do imóvel. (...) (Acórdão 1363307, 07167312920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Conclui-se, portanto, que não existe óbice para a penhora do quinhão de propriedade da agravante/executada. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, cujos julgados abaixo servem de ilustração: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIO. RESTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUOTA PARTE PRESERVADA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. LEI No 8.009/1990, ART. 3o, VII. STJ. SÚMULA 549. STF. TEMA 295. REPERCUSSÃO GERAL. RE 612.360/SP. (...) 3. Tratando-se de penhora de bem indivisível, deve-se reservar ao coproprietário ou ao meeiro a sua quota parte (CPC, art. 843, caput). Não há qualquer restrição legal quanto à penhora de bem indivisível ou em condomínio. (...) 6. Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de determinar que a penhora do imóvel de copropriedade da embargante tenha sido indevida, deve ser mantida a constrição exclusivamente sobre a quota parte do executado. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362875, 07316583120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO OU CÔNJUGE. RESERVA AUTOMÁTICA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 843, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O art. 843, do CPC, admite a penhora integral de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da alienação do bem. Além disso, prevê a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e também ao cônjuge. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1340734, 07141331820208070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.